Tribunal: TJSP
Processo: 2033800-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de liminar objetivando a remoção por união de cônjuges para uma unidade prisional localizada na Comarca de Araçatuba/SP – Tutela de urgência indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado (art. 300, caput, do CPC) – Incidência do disposto no artigo 130 da Constituição Paulista, dos artigos 234 e 235 da Lei Estadual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de liminar objetivando a remoção por união de cônjuges para uma unidade prisional localizada na Comarca de Araçatuba/SP – Tutela de urgência indeferida – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado (art. 300, caput, do CPC) – Incidência do disposto no artigo 130 da Constituição Paulista, dos artigos 234 e 235 da Lei Estadual no 10.261/1968 e do artigo 37 da Constituição Federal – Decisão mantida – Recurso desprovido.